Tribunal: TJDFT
Processo: 0716412-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA. NÃO COMPROVADA. PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. CONDUTA PROTELATÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO.
1. Não merece provimento agravo de instrumento interposto contra decisão judicial acobertada pela preclusão.
2. A reiteração de expedientes judiciais com teses semelhantes sobre questão já transitada em julgado, na tentativa de obstar o cumprimento da obrigação determinada em sentença, configura litigância de má-fé.
3. Negou-se provimento ao recurso.